Tribunal: STF
Processo: RHC 258650
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.